Tribunal: TJDFT
Processo: 0731476-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. MENOR COM PARALISIA CEREBRAL EM TRATAMENTO DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DETERMINADA COM TRÂNSITO EM JULGADO EM OUTRO PROCESSO. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO POSSIBILIDADE. SUBVERSÃO ORDEM JUDICIAL. TEMA 1.082/STJ.FIXAÇÃO DE LIMITE DE ASTREINT. NECESSIDADE.
1. A decisão proferida no recurso de agravo de instrumento, n. 0739538-09.2022.8.07.0000, determinou à agravante custear o tratamento indicado pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo da beneficiária portador de transtornos globais do desenvolvimento, incluído o TEA. Excluiu apenas as terapias sem comprovação científica de eficácia como musicoterapia, equoterapia e hidroterapia nem extensão no contrato celebrado.
2. Não é admissível que o plano de saúde, para se eximir do cumprimento da obrigação remanescente, notifique a agravada da rescisão do ajuste, sob pena de subversão do mandamento judicial.
3. A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida (Tema 1.082/STJ).
4. Imprescindível a fixação de um teto para as astreintes, a fim de se evitar que eventual aplicação atinja montante desproporcional no caso de descumprimento da ordem judicial.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.